Tribunal: TJDFT
Processo: 0707624-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no art. 180, caput do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos.
2. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Na hipótese em que é encontrado em poder do réu inúmeros objetos, produtos de furto, não possuindo nenhuma documentação comprobatória da origem, resta evidenciado o dolo de sua conduta. Não prospera, portanto, tese defensiva absolutória, tampouco tese desclassificatória para a modalidade culposa.
4. Recurso conhecido e desprovido.